Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720895-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ELSON ANTONIO DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que deferiu, parcialmente, a tutela provisória de urgência nos autos de no 0725454-92.2025.8.07.0001, ID no 236110589. 2. Em suas razões, em suma, a agravante esclarece que é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, sem fins lucrativos, com o intuito de prestar assistência social aos empregados do Banco do Brasil e aos seus dependentes, na modalidade autogestão. Logo, não se trata de relação de consumo. 3. Defende a ausência de obrigatoriedade em custear o tratamento pleiteado pelo agravado, pois não tem previsão no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constante na Resolução no 465/2021 (art. 2o), tampouco no rol de cobertura básica instituído pelo art. 10 da Lei no 9.656/98. 4. Reitera que a terapia indicada ao agravado (Car-T) não tem previsão no rol da ANS, tampouco codificação TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar). 5. Sustenta que não há comprovação científica suficiente da eficácia da terapia e há procedimento ainda não realizado pelo agravado para tratar a enfermidade: Transplante Autólogo de Medula Óssea - TMO, nos critérios da DUT 71, anexo II da RN 465/2021/ANS. Informa que no relatório médico não há justificativa para eventual contraindicação desse tratamento. 6. Argumenta que na imunohistoquímica realizada não foi identificada CD19, pois a amostra apresentou somente Células T e NK, não células B. Por essa razão, não há comprovação da eficácia da medicação, indicada para as hipóteses de antígenos SmCD3, CD4, CD5, CD8, CD19, CD20, CD38, CD45, CD56, SmIgλ, SmIgκ e TCRgd, conforme consta na bula. 7. Reforça que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC, não avaliou especificamente a medicação pleiteada, o que ratificaria as incertezas quanto à eficácia alegada, o que justificaria a suspensão da determinação, sob pena de irreversibilidade da medida. 8. Pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a sua reforma. 9. Preparo (ID no 72194856). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 12. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022). 13. O art. 10 da Lei no 9.656/1998 instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, que não abrange: [...] V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; [...].” 14. O art. 12 prevê a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados à terapêutica. 15. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 16. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 17. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mas condicionado. 18. De fato, não é possível considerá-lo de forma absoluta, para que se preserve apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, sob pena de se subverter a lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 19. Ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, o Ministro Luís Felipe Salomão entendeu que a taxatividade do rol da ANS não impede que o Juiz, em situações pontuais, conceda, de forma fundamentada, cobertura para tratamento comprovadamente imprescindível: “[...] Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”. 20. A Resolução Normativa no 465 de 24/2/2021 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, determina a garantia de cobertura no plano ambulatorial para os casos de “quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes [...]” (arts. 18, IX). [grifado na transcrição] 21. Embora a agravante defenda que não tem a obrigação de custear a medicação prescrita, diante da ausência de comprovação científica para o quadro clínico do agravado, não comprovou a utilização de meios internos, a exemplo de junta médica instituída, para a análise dos requisitos. 22. O relatório médico anexado ao ID no 236117087, informa que o agravado: “[...] Foi tratado com o protocolo Pola-R-CHP, conforme o estudo POLARIX, consistindo em 6 ciclos de Pola-R-CHP (Polatuzumabe-vedotin, Rituximabe, Ciclofosfamida, Doxorrubicina e Prednisona), seguido de dois ciclos de rituximabe, do dia 23/07/24 ao dia 05/11/24. Ao final do tratamento, apresentando doença refratária primária, conforme PET-CT de 03/03/25, onde há surgimento de linfonodo retropeitoral hipermetabólico, confirmada por biópsia da lesão que revela linfoma em atividade (em anexo).” 23. O mesmo documento ressalta que devido à idade (74 anos) o agravado não é elegível à quimioterapia de altas doses, seguida de transplante autólogo de medula óssea. 24. O relatório médico complementar destaca que o agravado “apresenta comorbidades, tem ECOG=0, pequeno volume tumoral e, portanto, tem um excelente perfil para tolerar bem a terapia com CAR T-Cell.” e “[...] se tratado com quimioterapia padrão de resgate a sobrevida esperada é de apenas 6 meses (ao passo que se tratado com axi-cel, estima-se que mais de 54% dos pacientes estejam vivos com 47.2 meses)” (ID no 236117087, pág. 2). 25. O tratamento qualificado como experimental é distinto do uso off-label de medicação que possui registro na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). 26. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou no manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei no 9.656/1998. 27. Precedente desta Turma: TJDFT Acórdão no 1923204, 0750138-52.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024. 28. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade diagnosticada no agravado, não pode recusar o fornecimento da medicação solicitada pelos especialistas, sob alegação de que não está prevista no rol da Diretriz de Utilização da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. 29. Verificada a demonstração de que a agravante corre risco de piora no seu estado de saúde e redução no tempo de sobrevida caso não faça o tratamento indicado, há responsabilidade da agravante em custear a terapêutica. 30. Por essas razões, ao menos neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 31. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 32. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 33. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO